Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702634-82.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: 56.103.265 THAMIRES ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por THAMIRES ALVES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 214837624, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0731743-69.2024.8.07.0003, impetrado em face do DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ora agravado. Verifiquei, entretanto, que a Guia de Custas e Emolumentos juntada se refere a “Mandado de Segurança (Cível)”, e não a “Agravo de Instrumento”. Diante disso, intime-se a agravante para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Caso não seja comprovado o equívoco no preenchimento da Guia, será determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do mesmo Diploma. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator